Tribunal: CARF
Processo: 10976.000200/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, é válida o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mesmo que de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Observância da Súmula CARF no 27.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. DESNECESSIDADE.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador. Observância da Súmula CARF no 08.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
Nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. LEGALIDADE. Constitui infração a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa prevista no art. 32, §5o, da Lei 8.212/91, então vigente à data do fato gerador.
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO À ASSIDUIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO. A vinculação do direito à percepção do abono de férias e do montante a ser percebido como abono de férias à assiduidade nos doze meses que antecedem à concessão das férias não descaracteriza a natureza de abono de férias decorrente de acordo coletivo de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, art. 144), mas a atesta. Isso porque, o próprio direito às férias guarda relação com a assiduidade, em face do disposto no art. 130 da CLT. Assim, ao vincular o abono à assiduidade, a norma posta no exercício da autonomia privada dos particulares respeitou a mesma ponderação axiológica que pautou o legislador ao positivar a regra do art. 130 da CLT, revelando que o abono consubstancia-se em verdadeiro abono de férias.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000200/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.786 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TIM COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
Nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores, é válida o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
mesmo que de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Observância da Súmula CARF no 27.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGISTRO NO CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE. DESNECESSIDADE.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador. Observância da Súmula CARF no 08.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
Nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
MULTA.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. LEGALIDADE.
Constitui infração a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à
multa prevista no art. 32, §5o, da Lei 8.212/91, então vigente à data do fato
gerador.
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO À ASSIDUIDADE. BASE DE
CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO. A vinculação do direito à percepção do abono
de férias e do montante a ser percebido como abono de férias à assiduidade nos
doze meses que antecedem à concessão das férias não descaracteriza a natureza
de abono de férias decorrente de acordo coletivo de trabalho (Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, art. 144), mas a atesta. Isso porque, o próprio direito
às férias guarda relação com a assiduidade, em face do disposto no art. 130 da
CLT. Assim, ao vincular o abono à assiduidade, a norma posta no exercício da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000200/2009-35
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

autonomia privada dos particulares respeitou a mesma ponderação axiológica
que pautou o legislador ao positivar a regra do art. 130 da CLT, revelando que
o abono consubstancia-se em verdadeiro abono de férias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo
da multa os valores relativos ao abono de férias.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de fiscalização amparada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal 0611000.2008.00121, destinada a verificar o cumprimento da legislação relativa a
contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
21-22) - cuja ciência foi dada ao contribuinte, por via postal, em 21/09/2009 (Aviso de
Recebimento – AR e-fl. 36) -, resultou da fiscalização a lavratura dos seguintes autos de
infração, relativos ao assuntos/períodos abaixo:
Debcad
Período
Assunto
Valor
37.221.100-3
09/2009-09/2009
Multa – não apresentar/apresentação deficiente de documento
13.291,66
37.221.099-6
09/2009-09/2009
Multa – GFIP incorreta
53.168,00
37.221.101-1
09/2009-09/2009
Multa – falta de arrecadação da contribuição de segurados
1.329,18
37.214.892-1
01/2004-12/2004
Contrib. dos segurados empregados
3.511,36
37.221.098-8
01/2004-12/2004
Contrib. a terceiros
158.188,12
37.214.891-3
01/2004-12/2004
Contrib. da empresa e SAT/RAT
710.408,04

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

Dos documentos constantes do presente processo administrativo fiscal, relativo ao
Auto de Infração DEBCAD 37.221-099-6 é possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

De acordo com relatório fiscal (e-fls.23-25), a fiscalização fundamentou a
aplicação da multa da seguinte forma:
- constatamos que a empresa apresentou as Guias de recolhimento para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviços e Informação à Previdência Social - GFIP, relativas ao
período de 01 a 12/2004 com omissões ou informações incompletas, conforme
relacionado abaixo:
a)- Remuneração não declarada, ABF- Abono de Férias - Convenção, pago pela
empresa aos trabalhadores que lhe prestaram serviços em 01 a 12/2004.
b)- FPE- Folha de pagamento Patronal- remuneração paga a todos os segurados de 01 a
12/04. Tendo em vista o a informação incorreta no campo “não optante pelo simples”
gerou-se informações que alteraram o valor das contribuições.
- O comportamento acima descrito constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5, da Lei n. 8.212 de 24/07/1991, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10/12/97,
c/c o disposto no artigo 225, inciso IV, parágrafos 3 e 4 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.3.048, de 06/05/1999. (nova redação do inciso
IV do art. 32 da Lei n°. 8.212/91, dada pela Lei 11.941 de 27/05/2009, D.O.U. de
28/05/2009);

Esclarece a fiscalização que, considerando as alterações na Lei 8.212/91 trazidas
pela Medida Provisória 449/2008, foi observado o art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, sendo observada a legislação mais benéfica à contribuinte. Assim, os valores de multa
menos gravosos constam do anexo III ao relatório fiscal (e-fl.28).

Em 21/10/2009, o sujeito passivo apresentou impugnação (e-fls. 40-49) com as
seguintes alegações, com base nos argumentos abaixo:
a) Nulidade do autuação, por falta da lavratura no local da falta e expedição de
ato por profissional não habilitado em contabilidade:
- O contribuinte está sediado em Betim, Minas Gerais, sob a jurisdição da Delegacia da
Receita Federal de Betim, nos termos da Portaria SRF n.°1.096, de 1_7 de maio de-
2005. Todavia, a autuação 'se deu por servidores da Delegacia - da Receita Federal de
Contagem, o que infringe o principio da jurisdição e macula de nulidade a autuação.
- O que se tem efetivamente é abuso de autoridade. O agente do fisco não estava
habilitado no CRC para a prática de ato próprio de profissional de contabilidade.

b) Inobservância de formalidades na lavratura do auto de infração:
- auto de infração em epígrafe padece de vicio formal, porque não respeitou o inciso II
que determina que o auto de infração deverá conter a data e hora da lavratura.

c) Ausência de fundamentação da multa aplicada;

d) Ocorrência de caso fortuito, justificador da omissão:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

- Dias antes da fiscalização realizada na empresa autuada, esta havia constatado alguns
erros na sua contabilidade, levando à troca de seu contador;
- ocorreu um caso fortuito, impossibilitando que a empresa autuada apresentasse a
documentação exigida pela fiscalização;
- a prova das referidas alegações serão produzidas por meio de oitiva de testemunhas,
que ensejará a anulação da decisão guerreada.

e) Impossibilidade de decreto cominar penalidade:
- O principio da estrita legalidade bem declinado nos artigos 150, I e 5o, II e XLVI da
Constituição da República e artigo 97, I e V do CTN, exigem nada menos que lei em
sentido formal e material para instituição de tributo e cominação de penalidades;
- Portanto, nula e penalidade imposta porque advinda de instrumento normativo
impróprio a impor ou cominar penalidades.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) considerou, por
unanimidade de votos, a procedência total do lançamento. Decisão (e-fls. 69-77) com os
seguintes fundamentos:
a) Competência para lavratura do auto de infração:

- os Auditores Fiscais lotados na DRF - Contagem/MG são os agentes competentes para
a constituição de crédito das sociedades empresárias sediadas em Betim/MG;
- nos termos do art. 6°, “d” da Lei n° 11.457 de 16.03.2007, o exame da contabilidade
da sociedade empresária é atribuição do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
não lhe sendo aplicadas as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil.

b) Presença das formalidades no auto de infração:
- O local, data e hora da lavratura do presente lançamento estão descritos na primeira
folha do Auto de Infração.

c) Falta de omissão das informações da exigência fiscal:
- Na primeira folha do Auto de Infração está indicado o valor, numérico e por extenso,
do crédito constituído em desfavor da sociedade empresária;

d) Falta de justificativa para a infração:
- o Contribuinte está sendo penalizado pelo fato de ter deixado de declarar em GFIP
todas as contribuições devidas incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.
- Em todo o procedimento fiscal, a Impugnante deixou de apresentar à Fiscalização
somente o Livro Diário da competência 02.2004, conforme registrado no processo
10976.00020l/2009-80 - DEBCAD n° 37.221.100-3, apensado a este. Portanto, a
alegação de que não pôde apresentar os documentos solicitados pela Fiscalização não
justifica a conduta de a empresa de ter deixado de arrecadar as contribuições devidas
pelos empregados, mediante o desconto de suas respectivas remunerações;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

- Para se constatar que não houve a declaração de todas as contribuição em GFIP, não
era necessária a apresentação de outros documentos além dos vistos pela Fiscalização
durante o procedimento fiscal.
- Quanto ao fato de se querer provar o alegado por oitiva de testemunha, tem-se que é
totalmente improcedente a pretensão da Impugnante. A Lei exige do sujeito passivo a
obrigação de elaborar a GFIP corretamente e não se pode afastar a aplicação da multa
pela apresentação de prova testemunhal.

e) Legalidade do decreto regulamentar:
- a fundamentação aplicada no lançarnento foi a prevista no art. 32, §5° da Lei n°
8.212/91, c/c o art. 284, II (na redação do Decreto n° 4.729/03) e art. 373, ambos do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, conforme descrito à fl. 01 do Auto de
Infração.
- Sabe-se que o decreto regulamentar, previsto no art. 84 IV, da Constituição Federal,
tem por objetivo explicar ou pormenorizar a norma contida na lei. E, na conduta
infracional capitulada neste Auto, o art. 284, II do Decreto n° 3.048/99, traz a mesma
redação do art. 32,§5° da Lei ° 8.212/91. A referência de artigo de Regulamento no
presente Auto teve como objetivo somente complementar a legislação de regência da
multa aplicada.

A impugnante foi cientificada do Acórdão em 28/06/2010, por via postal, de
acordo com a data do aviso de recebimento (AR – e-fl. 80) Foi apresentado o Recurso Voluntário
(e-fls. 82-91) no qual, por meio de seu representante, a contribuinte traz exatamente os mesmos
argumentos da impugnação, nas seguintes alegações:
a) Nulidade do autuação, por falta da lavratura no local da falta e expedição
de ato por profissional não habilitado em contabilidade;
b) Inobservância de formalidades na lavratura do auto de infração;
c) Ausência de fundamentação da multa aplicada;
d) Ocorrência de caso fortuito, justificador da omissão;
e) Impossibilidade de decreto cominar penalidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 28/06/2010 (segunda-feira) e a
data do protocolo do recurso voluntário foi 29/07/2010 (quinta-feira). No entanto, consta do
processo administrativo cópia do envelope da correspondência (e-fl. 102), com carimbo aposto
constando a data 28/07/2010. Considerando tal data para efeitos da tempestividade, o recurso é
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência,
de modo que deve ser conhecido.

Nulidade da autuação
Alega a recorrente que o auto de infração é nulo por não ter sido lavrado por
servidor competente, nos termos do art. 10 do Decreto 70.235/72. À época, o contribuinte estava
sediado na cidade de Betim e foi autuado por Auditores-Fiscais da Delegacia Federal em
Contagem, o que a seu ver infringiria o princípio da jurisdição.
Não lhe assiste razão.
Como já esclarecido pela decisão de primeira instância, à época do lançamento
vigia a Portaria RFB 10.166/07, dispondo que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Contagem/MG era a delegacia jurisdicionante da cidade de Betim/MG, vez que, nessa cidade,
existia somente uma Agência da Receita Federal do Brasil.
Mesmo que assim não o fosse, o art. 9o, §2o, do Decreto 70.235/72 expressamente
prevê a validade dos autos de infração lavrados por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa do
domicílio tributário do sujeito passivo:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.

Trata-se inclusive de matéria sumulada no CARF, como se depreende:
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.

Argumenta ainda que a autuação é ilegítima, pois a auditoria é ato próprio de
profissional de contabilidade, devendo ser realizada por pessoa habilitada no CRC.
Esse argumento também não merece prosperar.
A atribuições dos Auditores-Fiscais da Receita Federal são estabelecidas por lei.
No caso, o art. 6o da Lei 10.593/02:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;

Matéria também já pacificada e sumulada no CARF:
Súmula CARF no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.

Inobservância de formalidades na lavratura
Alega a recorrente que o auto de infração não cumpriu as formalidades legais do
art. 10, II e V, do Decreto 70.235/72, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
II - o local, a data e a hora da lavratura;
(...)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;

Não é o que se verifica logo da primeira folha do processo administrativo fiscal
(e-fl. 2), da qual consta a localidade (“Contagem”), a data (“14/09/2009”) e a hora (“11:14”) da
lavratura do auto de infração, bem como a discriminação da infração cometida, o valor da multa
e o dispositivo legal aplicável.

Justificativa da omissão de informações
A recorrente alega que os erros na contabilidade exigida pela fiscalização são
advindos de caso fortuito (troca do contador), impossibilitando a entrega de toda a
documentação. Repete ainda afirmações da impugnação, de que as provas da alegação serão
produzidas por meio de oitiva de testemunhas.
Desconsidera a recorrente que, como esclarecido pelo Acórdão de primeira
instância
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

A citada alegação não condiz com a prática infracional capitulada neste Auto de
Infração, pois o Contribuinte está sendo penalizado pelo fato de ter deixado de declarar
em GFIP todas as contribuições devidas incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.

Ou seja, a multa aplicada foi por falta de declaração de todos os fatos geradores
em GFIP, comprovada pela divergência entre esta declaração e os registros nas folhas de
pagamento, como detalhado no relatório fiscal.
Assim, cabível a aplicação da multa pela infração cometida, o que independe da
intenção do agente ou do responsável, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.

Regulamentação da penalidade via Decreto
A recorrente se insurge contra a instituição, via Decreto, da multa aplicada, o que
no seu entender seria matéria de lei. No recurso voluntário, argumenta que:

colhe-se do auto de infração ora impugnado, que seu fundamento legal foi um decreto
do Executivo, vejamos
“DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/99, art. 283, II, j e art. 373."

Não deve ser aceita a alegação.
Primeiramente, pois a multa sob discussão no presente processo é a prevista no
art. 284, II, do Regulamento da Previdência Social, como consta da primeira folha do Auto de
Infração (e-fl.2).
Além disso, essa penalidade é prevista no art. 32, §5o, da Lei 8.212/91, como
também expresso no Auto de Infração.
E mais, o reajuste dos seus valores obedece às disposições da própria Lei
8.212/91, nos termos do art. 102:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

Abono de férias
Conforme observa o relatório fiscal, o presente processo é correlato ao DEBCAD
37.214.891-3 (processo formalizado sob o no 10976.000198/2009-02). Neste, parte da exigência
se refere a contribuição incidente sobre as remunerações pagas a título de abono de férias.
A multa sob exame, por sua vez, se relaciona, em parte, com a omissão dessas
mesmas contribuições na GFIP.
Como, na presente data, os processos tramitam em conjunto (estando o presente
apensado ao 10976.000198/2009-02), entende-se como necessária a adoção de mesma solução
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

para ambos. Embora o recurso voluntário juntado ao presente processo não aborde a matéria,
vale ressaltar que “não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito
com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que
baseados em fatos ligados ao fato-base.” (STJ, Resp 700.206/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
19/03/2010).
No recurso voluntário juntado ao processo relativo à obrigação principal, a
recorrente se insurgiu, no mérito, somente contra o entendimento de que o valor de abono de
férias, estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, não se incorpora ao salário-de-
contribuição, por força do art. 28, §9o, “e”, “6”, da Lei 8.212/91. Nos termos do dispositivo legal:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;

A vinculação, prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, do abono ao fator
assiduidade foi a razão pela qual entendeu a fiscalização que os valores pagos a esse título
possuíam característica de remuneração, afastando o art. 144 da CLT.
No processo 10976.000198/2009-02, a decisão de piso fundamentou a
manutenção da exigência da mesma forma, acrescentando que o abono se configura como
prêmio por atendimento aos requisitos impostos pela empresa, tendo cunho salarial por
remunerar um trabalho executado, desde que cumpridas as condições estipuladas.
A questão, portanto, consistiu em verificar se condicionar o valor pago à
assiduidade desnatura o abono de férias. Isso porque, embora o art. 144 da CLT traga uma única
restrição para que a verba não integre a remuneração – não exceder vinte dias do salário -, não se
pode descartar a possibilidade de que as condições para pagamento modifiquem a natureza
jurídica dos pagamentos, os transformando em verdadeiro prêmio por desempenho.
Entendeu-se, todavia, que a vinculação do abono à assiduidade não acarreta tais
efeitos, vez que o próprio direito às férias é proporcional às faltas ao serviço, nos termos do art.
130 da CLT. Em decorrência, o estabelecimento dessa proporcionalidade ao pagamento do
abono de férias não alteraria sua natureza não remuneratória, tendo em vista o disposto no art.
28, §9o, “e”, item 9, da Lei 8.212/91.
Se no processo 10976.000198/2009-02 foi afastada a exigência da obrigação
principal relativa ao abono de férias, não pode ser mantida a exigência da multa relacionada a
esses valores.
Em consequência, a multa – cujo cálculo parte dos demonstrativos de e-fls. 26-28
- deve ser recalculada. O recálculo deve considerar o comparativo dos valores mais benéficos
para o contribuinte, em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de
2009 e com a Súmula CARF no 119.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.786 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000200/2009-35

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Afastar as preliminares de nulidade; e
 No mérito, dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para afastar a exigência
relacionada à não declaração, em GFIP, dos valores pagos a título de abono de
férias.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital